Tribunal: STJ
Processo: 5023500-29.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994135 - RS(2025/0265734-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: I A S DE A (MENOR)
REPR. POR
: S F A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: G S DE A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE TITULARIDADE
DO AUTOR DA HERANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO
HERDEIRO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado nas Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença de alimentos, com pedido
de penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda de
imóvel registrado em nome de terceiro, firmada pela falecida, genitora do
executado. A Corte de origem manteve o indeferimento da penhora pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos arts. 1.784, 1.791 e
1.997 do CC e 789 do CPC, a ausência de inventário impede a penhora almejada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, antes da partilha, a constrição judicial
pode recair sobre os direitos hereditários do devedor, enquanto fração ideal,
mediante penhora no rosto dos autos do inventário, não sendo admissível a
Incidência da
constrição sobre bens específicos pertencentes ao autor da herança.
Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55100965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 010038ff-0d7c-4f39-96fa-96fc3394e7d2

5. A incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição do recurso
especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela
a
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A incidência de óbice sumular quanto à interposição do recurso especial
pela alínea
do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela
a
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784, 1.791 e 1.997; CPC, arts. 789,
860, 673, 674.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.810.230/RS,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
26/6/2023;
AREsp n. 2.459.373/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
17/2/2025;
REsp n. 920.742/RS,
Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do
), Terceira Turma,
TJ/BA
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
4/2/2010;
REsp n. 1.877.738/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/3/2021;
REsp n. 1.318.506/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2014;
STJ, AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.156.511/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 010038ff-0d7c-4f39-96fa-96fc3394e7d2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994135 - RS (2025/0265734-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: I A S DE A (MENOR)
REPR. POR
: S F A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: G S DE A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE TITULARIDADE
DO AUTOR DA HERANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO
HERDEIRO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado nas Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença de alimentos, com pedido de
penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda de
imóvel registrado em nome de terceiro, firmada pela falecida, genitora do executado.
A Corte de origem manteve o indeferimento da penhora pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53817101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:06
Código de Controle do Documento: 65a1fa74-7c8c-4957-a323-cf7c33057a07

3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos arts. 1.784, 1.791 e 1.997
do CC e 789 do CPC, a ausência de inventário impede a penhora almejada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, antes da partilha, a constrição judicial
pode recair sobre os direitos hereditários do devedor, enquanto fração ideal,
mediante penhora no rosto dos autos do inventário, não sendo admissível a
Incidência da
constrição sobre bens específicos pertencentes ao autor da herança.
Súmula n. 83 do STJ.
5. A incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição do recurso
especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela
a
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2.
A incidência de óbice sumular quanto à interposição do recurso especial pela alínea a
do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784, 1.791 e 1.997; CPC, arts. 789, 860,
673, 674.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.810.230/RS,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
26/6/2023;
AREsp n. 2.459.373/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
17/2/2025;
REsp n. 920.742/RS,
Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do TJ/BA), Terceira Turma,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
4/2/2010;
REsp n. 1.877.738/DF,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
9/3/2021;
REsp n. 1.318.506/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/11/2014;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.156.511/SP,
Turma, julgado em 25/9/2023.
Documento eletrônico VDA53817101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:06
Código de Controle do Documento: 65a1fa74-7c8c-4957-a323-cf7c33057a07

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por I. A. S. DE A. contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e
da
art. 105,
a c,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento, nos autos de execução de alimentos pelo
rito da penhora.
O julgado foi assim ementado (fl. 36):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE
DE JULGAMENTO NA FORMA MONOCRÁTICA. AUSENTE PREJUÍZO.
Tratando-se de recurso manifestamente improcedente, acrescida à existência de
precedentes jurisprudenciais acerca da matéria, autorizado estava o Relator a proceder
ao julgamento singular.
Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado,
afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar.
Aplicação do
XXXVI, do RITJRS, combinado com o
VIII, do
art. 206,
art. 932,
CPC.
Precedentes do TJRS.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FAMÍLIA.
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS PELO RITO DA PENHORA. PRETENSÃO DE PENHORA
SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DA PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, REGISTRADO EM NOME DE
TERCEIRO, FIRMADA NA CONDIÇÃO DE PROMITENTE COMPRADORA
PELA FALECIDA GENITORA DO EXECUTADO. DESCABIMENTO.
CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE OS DIREITOS HEREDITÁRIOS AOS
QUAIS SUPOSTAMENTE O DEVEDOR FARÁ “JUS “, A SER LANÇADA NO
ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO, CASO TENHA
SIDO AJUIZADO, O QUE NÃO OCORRE NA ESPÉCIE. MANTIDA A
DECISÃO QUE AFASTOU A CONSTRIÇÃO PRETENDIDA.
A penhora pretendida sobre os direitos aquisitivos derivados da promessa de
compra do bem imóvel em questão, registrado em nome de terceiro, firmada pela
falecida genitora do executado na condição de promitente compradora, em realidade
Documento eletrônico VDA53817101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:06
Código de Controle do Documento: 65a1fa74-7c8c-4957-a323-cf7c33057a07

significa a incidência de constrição judicial sobre os direitos hereditários aos quais
supostamente o executado, ora agravado, teria direito, a ser lançada no rosto dos autos
do processo de inventário, caso tenha sido ajuizado, o que não ocorre no caso.
Embora seja possível a incidência de constrição judicial sobre os direitos
hereditários do devedor, não havendo nos autos demonstração da existência de
inventário, não há como se efetivar a penhora pretendida, sendo a manutenção da
decisão que indeferiu o pedido de penhora medida que se impõe.
Precedentes do TJRS.
Agravo interno desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 48-50).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 1.784, 1.791 e 1.997, do CC, e 789, do CPC, porquanto o
devedor responde com todos os bens presentes e futuros e a herança se transmite
automaticamente com a morte, constitui condomínio até a partilha, de modo que a
ausência de inventário não poderia impedir a penhora dos direitos sucessórios do
devedor.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a ausência de inventário
impede a efetivação da penhora de direitos hereditários, divergiu do entendimento
firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assentou ser possível a
penhora dos direitos hereditários mesmo sem a abertura de inventário.
Requer o provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão
recorrido, reconhecendo-se o direito de penhorar os direitos sucessórios do devedor,
ainda que não aberto inventário.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento (fls. 94-97).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA53817101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:06
Código de Controle do Documento: 65a1fa74-7c8c-4957-a323-cf7c33057a07

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão no cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da penhora, que indeferiu
o pedido de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e
venda sobre imóvel registrado em nome de terceiro.
A Corte estadual manteve a decisão monocrática que negara provimento
ao agravo de instrumento, reafirmando a inviabilidade da penhora pretendida diante
da ausência de inventário e negando provimento ao agravo interno.
II - Arts. 1.784, 1.791 e 1.997, do CC, e 789, do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega que a herança se transmite
automaticamente com a morte, constitui condomínio até a partilha e responde pelas
dívidas, de modo que a ausência de inventário não impediria a penhora dos direitos
sucessórios do devedor de alimentos. Sustenta que o quinhão hereditário pode ser
constrito independentemente da abertura do inventário, pois o direito sucessório
surge com o óbito.
Aduz ainda que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros
e que, por isso, a penhora sobre os direitos sucessórios seria medida adequada para
satisfação do crédito alimentar, ainda que não haja abertura de inventário.
O acórdão recorrido concluiu que o bem indicado está registrado em nome
de terceiro e que a constrição pretendida recairia, em verdade, sobre direitos
hereditários a serem lançados no rosto de inventário, inexistente na espécie, razão
pela qual manteve o indeferimento da penhora pretendida. Confira-se trecho do
acórdão recorrido (fls. 33-34, destaquei)

No caso, o imóvel localizado na Rua Luiz Adão Médici, no 798, em Bagé/RS,
matrícula n. 37.327 do Registro de Imóveis da Comarca de Bagé, encontra-se
registrado em nome de terceiro (92.8).
Assim, ausente demonstração de que tenha havido alteração na matrícula no
Registro de Imóveis em favor do executado em relação ao bem em questão, uma vez
Documento eletrônico VDA53817101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:06
Código de Controle do Documento: 65a1fa74-7c8c-4957-a323-cf7c33057a07

que veio aos autos certidão da matrícula do referido imóvel a demonstrar que o bem
encontra-se registrado em nome de terceiro, não há falar na penhora do bem.
Veio ao processo, ainda, contrato de promessa de compra e venda do imóvel
em questão firmado em maio/2011 entre JARDEL D. S., qualificado como
promitente vendedor, terceiro que não consta como proprietário do bem na
matrícula anexada, e ROSANE B. S. D. A., qualificada como promitente
compradora (fls. 01/02, 92.6), esta última genitora do executado, falecida em
conforme certidão de óbito juntada aos autos (92.5).
30/10/2021,
Ainda que o executado seja único herdeiro da falecida genitora, afigura-se
correto o indeferimento do pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos
derivados da promessa de compra do bem imóvel em questão.
Isso porque a penhora pretendida sobre os direitos aquisitivos derivados da
promessa de compra do bem imóvel em questão firmada pela falecida genitora do
executado em realidade significa a incidência de constrição judicial sobre os direitos
hereditários aos quais supostamente o executado, ora agravado, fará "jus", a ser
lançada no rosto dos autos do processo de inventário, caso tenha sido ajuizado.
Assim, embora seja, em princípio, possível a incidência de constrição
judicial sobre os direitos hereditários do devedor, não havendo nos autos
demonstração da existência de inventário, não há como se efetivar a penhora
pretendida, a ser lançada, reitero, no rosto dos autos do processo de inventário,
, ora
relativa a direitos aquisitivos que pertencem à genitora do executado
agravado.

Anote-se que, desde a abertura da sucessão, a herança incorpora-se ao
patrimônio do herdeiro como bem imóvel indivisível e, “ante a natureza universal da
herança, a adjudicação dos direitos hereditários não pode ser de um ou alguns bens
determinados do acervo, senão da fração ideal que toca ao herdeiro devedor” (
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.330.165/RJ,
2/6/2014)
Outrossim, “o instituto da
, embora assegure a imediata transmissão da
saisine
herança, deve ser obtemperado, pois até a partilha os bens serão considerados
indivisíveis” (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.810.230/RS,
Turma, julgado em
DJe de
).
26/6/2023,
28/6/2023.
Documento eletrônico VDA53817101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:06
Código de Controle do Documento: 65a1fa74-7c8c-4957-a323-cf7c33057a07

Consoante entendimento do STJ, antes da partilha, a constrição judicial
pode recair sobre os direitos hereditários do devedor, enquanto fração ideal,
mediante penhora no rosto dos autos do inventário. A propósito (destaquei):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO.
CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE DE UM DOS HERDEIROS. PENHORA
NO LIMITE DA COTA DO HERDEIRO, EM PARTILHA FUTURA.
POSSIBILIDADE DE PENHORA PARA ADJUDICAÇÃO APÓS A PARTILHA
. PRECEDENTES DO STJ.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
SÚMULA 83/STJ.
7 DO STJ.
1. "Ante a natureza universal da herança, a adjudicação dos direitos hereditários
não pode ser de um ou alguns bens determinados do acervo, senão da fração ideal que
toca ao herdeiro devedor." (AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 1.810.230/RS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.459.373/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
21/2/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
PENHORA
DE
CRÉDITOS.
DIREITOS
HEREDITÁRIOS DO DEVEDOR. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DA TRANSCRIÇÃO
DA PENHORA SOBRE OS BENS QUE INTEGRAM O QUINHÃO
HEREDITÁRIO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS A PROSSEGUIR NOS AUTOS DA
EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 673 E 674 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
I - São penhoráveis os direitos do devedor contra terceiros, desde que
tenham
caráter
patrimonial
e
possam
ser
transferidos/cedidos
independentemente do consentimento do terceiro, de que é exemplo a cota de
herança no bojo de inventário.
II - A efetivação desse tipo de penhora pode se dar no rosto dos autos no
qual o executado possui crédito/direito a ser apurado frente a terceiro,
prosseguindo o processo executivo, com avaliação e alienação nos bens.
III - Recaindo a penhora sobre direito hereditário (art. 655, XI, CPC) do
executado, e não sendo oferecidos embargos ou impugnação (ou sendo eles rejeitados,
com ou sem exame do mérito), o exeqüente ficará sub-rogado no direito penhorado,
até o limite do seu crédito (art. 673, CPC).
IV - A sub-rogação de que trata o artigo 673 do CPC não implica em
transferência automática, para o credor, de bens pertencentes ao devedor; ela opera-se
no plano da legitimação ad causam: o credor exeqüente assume a legitimação
extraordinária para cobrar o crédito pelo executado.
Documento eletrônico VDA53817101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:06
Código de Controle do Documento: 65a1fa74-7c8c-4957-a323-cf7c33057a07

V - Homologada a partilha, com a devida individualização dos bens e
direitos do herdeiro/executado, sobre os quais recaíra a penhora, compete ao
juízo da execução prosseguir com os atos expropriatórios, na forma escolhida
(
relator Ministro Paulo Furtado (Desembargador
pelo credor. REsp n. 920.742/RS,
Convocado do TJ/BA), Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/2/2010,
23/2/2010.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
DO CPC/15.
ART. 860
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE DE UM
DOS HERDEIROS. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA.
CAPUT, DO
ART. 642,
CPC/15. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. SITUAÇÃO FÁTICA
DIVERSA.
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
Autos
9/8/2011.
20/2/2020.
conclusos ao gabinete da Relatora em 28/7/2020.
2. O propósito recursal consiste em verificar se é cabível, após a decisão
homologatória da partilha, a efetivação de penhora no rosto dos autos do inventário
para garantia de crédito objeto de execução movida por terceiro em face de um dos
herdeiros.
3. O
do CPC/15 prevê expressamente que a penhora é passível de ser
art. 860
levada a efeito em processo distinto daquele em que o crédito deveria,
originariamente, ser satisfeito, podendo recair sobre os bens que forem adjudicados ou
que vierem a caber ao executado.
4. Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se
manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se
tratar de constrição que objetive atingir direito a ser atribuído a um dos
herdeiros que figure na posição de executado.
5. A norma do
caput, do CPC/15, que, segundo o acórdão recorrido,
art. 642,
apenas facultaria a constrição postulada pelo recorrente até o momento da partilha,
trata exclusivamente da habilitação de credores do espólio, circunstância fática diversa
da verificada na espécie.
6. Nesse contexto, o fato de a presente hipótese não versar sobre dívida contraída
pelo autor da herança - mas sim sobre dívida particular de um dos herdeiros - obsta
que sejam aplicadas as mesmas consequências jurídicas decorrentes da inobservância
dos pressupostos exigidos pelo dispositivo precitado.
7. Assim, ao contrário do que entendeu o acórdão impugnado, a homologação da
partilha, por si só, não constitui circunstância apta a impedir que o juízo do inventário
promova a constrição determinada por outro juízo. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.877.738/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/3/2021,
11/3/2021.

Documento eletrônico VDA53817101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:06
Código de Controle do Documento: 65a1fa74-7c8c-4957-a323-cf7c33057a07

RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA
PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE BENS DO
ESPÓLIO. POSSIBILIDADE.
1. Decorre do
do CPC que o espólio responde pelas dívidas do falecido,
art. 597
determinação também contida no
do CC, sendo induvidoso, portanto, que o
art. 1.997
patrimônio deixado pelo de cujus suportará esse encargo até o momento em que for
realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá dentro das forças do que
vier a receber. Em se tratando de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor
da herança, pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não
no rosto dos autos, na forma do que dispõe o
do CPC, o qual só terá
art. 674
aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros.
2. Recurso especial provido. (
relator Ministro Marco
REsp n. 1.318.506/RS,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/11/2014,
24/11/2014.

No caso em análise, observa-se que o Tribunal de origem não afastou a
possibilidade de penhora dos direitos sucessórios do executado, senão a
possibilidade de constrição direta sobre direitos aquisitivos derivados de promessa
de compra e venda firmada pela genitora falecida e relativos a bem imóvel registrado
em nome de terceiro.
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ,
segundo a qual, antes da partilha, a atuação executiva deve limitar-se à reserva do
quinhão hereditário do devedor, enquanto fração ideal, não sendo admissível a
constrição sobre bens específicos pertencentes ao autor da herança. Caso, pois, de
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, a incidência da Súmula n. 83 do STJ
quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido (destaquei):

Documento eletrônico VDA53817101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:06
Código de Controle do Documento: 65a1fa74-7c8c-4957-a323-cf7c33057a07

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ATO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. LAVRATURA DE PROCURAÇÃO
PÚBLICA. TABELIÃO DE NOTAS. PRAZO PRESCRICIONAL.
§ 3o, V,
ART. 206,
DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO TRIENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
83 DO STJ. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO
ANULATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em
decorrência de ato ilícito administrativo praticado em lavratura de procuração pública
e escritura de compra e venda perante Tabelião de Notas.
2. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil contra ato praticado
por tabelião no exercício da atividade cartorária, haja vista a aplicação do
§
art. 206,
3o, V, do Código Civil de 2002 e do
parágrafo único, da
art. 22,
Lei no 8.935/1994.
3. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a
demonstração, por meio de precedentes atuais, de que a jurisprudência do STJ não
estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes por meio de distinguishing, o que não ocorreu na
hipótese.
4. Tratando-se de ação indenizatória decorrente do reconhecimento judicial de
nulidade de negócio jurídico, inicia-se o prazo prescricional no momento em que
definitiva a nulidade, isto é, do trânsito em julgado da ação anulatória (STJ, Recurso
Especial no 1799959 – DF/ 2018/0313290-3, Ministro Luis Felipe Salomão,
Publicação no DJe/STJ no 2984 de
.
2/9/2020)
5. A incidência do enunciado da
obsta a análise do recurso
Súmula 83/STJ
pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial,
.
conforme sinaliza a jurisprudência do STJ
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.156.511/SP,
julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
28/9/2023.

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53817101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:06
Código de Controle do Documento: 65a1fa74-7c8c-4957-a323-cf7c33057a07

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.994.135 / RS
Número Registro: 2025/0265734-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50235002920258217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I A S DE A (MENOR)
REPR. POR
: S F A
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: G S DE A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:21
Código de Controle do Documento: 6dd601ef-f49b-4ee6-a352-dae22514f77c

Documento eletrônico VDA55077665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:21
Código de Controle do Documento: 6dd601ef-f49b-4ee6-a352-dae22514f77c